Tribunal: STF
Processo: RE 102570
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-10
Data de publicação: 1985-09-10

Ementa:
- AÇÃO DECLARATORIA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO, POR DECURSO DE
PRAZO PARA PRONUNCIAMENTO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL (ART. 1.,
PARAGRAFO 2., DO DECRETO N. 3.079 DE 15/9/1958).
ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO, QUE, POR DOIS FUNDAMENTOS,
CONSIDEROU INADMISSIVEL A PROPOSITURA. SUBSISTENCIA DE UM DELES,
SEM NEGATIVA DE VIGENCIA AO DISPOSITIVO ENFOCADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.